Tribunal: TJBA
Processo: 8055213-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055213-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MAYLANE SOUZA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAYLANE SOUZA NASCIMENTO, YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PRADO, VARA CRIMINAL

EMENTA:

Habeas Corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO, EM TESE, POR ACUSADOS QUE SÃO INDÍGENAS. Prisão preventiva. Ausência Dos requisitos autorizativos da SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. Inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. ACUSADOS QUE NÃO RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E POSSUEM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Não foram demonstrados elementos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva em desfavor dos pacientes, indígenas que seriam líderes da aldeia em que residem,
com hábitos culturais próprios e específicos, com residência fixa na aldeia em que vivem, local em que desenvolvem agricultura familiar, inexistindo outros registros criminais em suas anotações pessoais.

D
eve-se ponderar, também, que não ter sido possível constatar se foram observados os trâmites estabelecidos no Estatuto do Índio, bem assim na Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça que “estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário.”, no presente caso, nada tendo sido informado a este respeito pelo Magistrado
a quo,
de modo que, ante as peculiaridades do caso, a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica.

ORDEM CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055213-97.2024.8.05.0000, 8053733-84.2024.8.05.0000 e 8055194-91.2024.8.05.0000, da Comarca de Prado/Ba, tendo como Impetrantes os Advogados MAYLANE SOUZA NASCIMENTO E YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, e como Pacientes REINALDO ROCHA DA SILVA, IVAIL DA CONCEIÇÃO BRAZ E MATERIR DA CONCEIÇÃO BRAZ.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o
writ
e
CONCEDER A ORDEM,
nos termos do voto vencedor.